Tribunal: CARF
Processo: 10580.908580/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis, demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.908580/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.342 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não
basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades
referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido
no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e
documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de
apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis,
demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das
receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao
contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem
concluir ser o crédito “líquido e certo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.908580/2009-00
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida pela 3a
Turma da DRJ/REC (Acórdão 11-55.307, fls. 65 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente, mantendo o crédito tributário exigido.
Do Despacho Decisório
Reproduz-se abaixo recorte do Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada.

Da Decisão da DRJ (Acórdão 11-55.307 - 3a Turma da DRJ/REC, e- fls. 65 e ss)
Transcrevo abaixo relatório da decisão de piso que resume as razões expostas pela
recorrente em sua manifestação de inconformidade:
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
10/12,argumentando e requerendo o que segue: Inicialmente informa exercer a atividade
de prestação de serviço médico ambulatorial, com recursos para realização de
procedimentos cirúrgicos – serviços hospitalares, e que em 31/10/2005 havia
apresentado a PER/DCOMP no 06278.88693.311005.1.3.04-6475, através da qual
pleiteou a compensação do pretenso crédito relativo a recolhimento realizado a maior do
IRPJ, código de receita 2089, relativo ao segundo trimestre de 2000.
Quanto ao mérito, alega que após a realização do recolhimento do DARF em questão,
havia constatado ter cometido equívoco na aplicação do percentual de presunção do
lucro e que após efetuar a correção teria constatado não haver imposto a pagar no
segundo trimestre de 2000, tendo retificado a respectiva DIPJ 2001.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

No entanto, por um lapso, não teria retificado a respectiva DCTF, realizada apenas após
a ciência do Despacho Decisório em lide.
Afirma que as retificações de suas declarações haviam sido efetuadas pelo fato de que
teria tido reconhecido o direito de se enquadrar no conceito de “atividades hospitalares”,
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, utilizando-se de forma retroativa os
percentuais de 8% e 12% respectivamente, ao invés do percentual de 32% originalmente
utilizado, em função do processo de consulta no 10580.010938/0004-40.
Finaliza requerendo seja admitida a retificação da DCTF referente ao 2o trimestre de
2000, seja reconhecido o crédito constante do PER/DCOMP em referência “ e
homologada a compensação nele constante.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.)
Transcrevo excertos pertinentes das razões apresentadas na via recursal:
1. Da Apresentação das Provas Suscitadas no Julgamento do Acórdão Atacado
[...]
Portanto, se o fim do processo administrativo tributário é a confirmação da efetiva
ocorrência do fato gerador, sendo necessária a avaliação de todas as provas que possam
levar a tal confirmação, não há razão que justifique a imposição de qualquer preclusão
temporal à apresentação de provas documentais no âmbito do processo administrativo
tributário.
Justamente, correlacionando os princípios da legalidade tributária e da verdade material
é que Natanel Martins e Juliano Di Pietro adotam o entendimento acerca da
obrigatoriedade de análise de prova, independentemente do momento em que
apresentada:
“... o processo administrativo fiscal presta-se primordialmente para constatação da
ocorrência do fato tributário imponível, em revisão instaurada por inconformismo
do contribuinte em relação ao lançamento. [...] Consequentemente, se há prova que
demonstre esta imperfeição, deve ela ser apreciada independentemente do momento
em que apresentada, haja vista que demonstra a ilegalidade, para a qual a
administração pública não pode concorrer”
Este entendimento, bem como de diversos outros autores, já foi acatado em decisões
proferidas pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, nas quais
enfatizou a necessidade de observância do princípio da verdade material, conforme a
ementa a seguir transcrita:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Sede de
Recurso Voluntário – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca da
Verdade Material – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
principio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. Recurso Voluntário
Provido” 4 .
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando a matéria, também já se manifestou
nesse sentido, ressaltando que no processo administrativo tributário, por meio do
principio da verdade material, se busca verificar se realmente ocorreu, ou não, o fato
gerador, que suporte a legalidade do lançamento questionado:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Segunda
Instância de Julgamento – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca da
Verdade Material. – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
principio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. Ac. 103-18789 – 3a
Câmara – 1o C.C.”
[...]
2. Da Prestação dos Serviços Hospitalares
A partir da publicação da Instrução Normativa 306 SRF, de 12-3-2003, publicada no
DO-U de 3-4-2003, a administração tributária firmou um entendimento mais abrangente
para o conceito de serviços hospitalares. Isto porque, o art. 23 do referido ato normativo
disciplina que para os fins previstos no art. 15, § 1.°, inciso III, alínea “a”, da Lei
9.249/95 (matriz legal do lucro presumido), poderão ser considerados serviços
hospitalares aqueles prestados por pessoas jurídicas, diretamente ligadas à atenção e
assistência à saúde, que possuam estrutura física condizente para a execução de uma das
atividades ou a combinação de uma ou mais das atribuições relacionadas na Parte II,
Capítulo 2, da Portaria GM n.o 1.884/94, do Ministério da Saúde.
Com base no dispositivo supra citado, as diversas Regiões Fiscais da Secretaria da
Receita Federal acatavam os pleitos de revisão da base de cálculo do IRPJ, e, por via de
conseqüência, da base da CSLL.
[...]
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento em sede de
Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de serviços hospitalares deve ser
interpretado de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do
próprio serviço prestado (assistência à saúde), em que cita o REsp 951.251-PR. (REsp
1116399 BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 28/10/2009, DJe 24/02/2010).
[...]
3. Da Apresentação das Provas Suscitadas no Julgamento do Acórdão Atacado
O referido acórdão dispõe que “caberia ao interessado comprovar o alegado direito
líquido e certo em que se fundamentam as retificações efetuadas nas suas declarações
apresentadas ao fisco: o direito de utilizar o percentual de 8% na determinação da base
de cálculo do IRPJ (e 16% na CSLL), por supostamente se enquadrar no conceito de
serviços hospitalares”.
Declara ainda insuficiente a apresentação da Solução de Consulta no 16/2005, através do
Processo de Consulta no 10580.010938/2004-40, para comprovação do direito da
aplicação da base de cálculo reduzida, na forma do artigo 27, da IN SRF no 480/2004,
para efeito do artigo 15 da Lei no 9.249/95 – serviços hospitalares.
Face aos argumentos acima aduzidos acerca da admissão da apresentação das provas
requeridas, ainda que em sede de Recurso Voluntário, junta-se ao presente documentos
comprobatórios do exercício da atividade de ""serviços hospitalares”.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

4. Do Pedido
Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica jurisprudência administrativa, bem
como reiterando todos os argumentos das suas manifestações no processo e somando-se
aos que ora se apresenta, requer aos ilustres Conselheiros que conheçam o presente
Recurso Voluntário, para lhe dar provimento, bem como (i) que seja admitido o(s)
Pedido(s) de Restituição e/ou a(s) ""Declaração(ões) de Compensação” objeto do
referido processo, para reconhecimento do crédito, devendo ser homologada a
compensação objeto do presente PER/DCOMP, no valor correspondente aos débitos
reconhecidos e/ou indicados na DCOMP; (ii) que seja refutada a alegação de preclusão,
admitindo-se, por via de conseqüência, a retificação da DCTF em questão, pelas provas
que ora se; e, por fim, (v) o acolhimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO pela
sua totalidade;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, a contribuinte, por exercer atividade de “serviços
hospitalares”, recalculou o valor dos tributos , utilizando-se de forma retroativa os percentuais de
8% e 12% respectivamente, em vez do percentual de 32% originalmente utilizado, em função do
processo de consulta no 10580.010938/0004-40.
Assim, apresentou PER/DCOMP através da qual pleiteou a compensação do
pretenso crédito relativo a recolhimento realizado a maior. Como não havia retificado a DCTF, o
DARF apontado com o crédito de pagamento indevido ou a maior estava alocado ao débito
originalmente declarado, não restando saldo disponível para compensação.
Ao analisar sua manifestação de inconformidade, o juízo a quo entendeu que
apenas cópia de Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16, de 31 de maio de 2005 não é
suficiente para justificar seu direito à aplicação do percentual reduzido. Expõe que a defesa não
trouxe nenhum documento ou informação que permita avaliar que, no período em questão, o
contribuinte exercia a atividade de serviço médico hospitalar, segundo o conceito vigente à
época, que era definido pelo art. 27 da já citada IN SRF no 480/2004. Diante do exposto, por não
conseguir comprovar a efetiva prestação de serviços médicos hospitalares, concluiu que a
contribuinte não poderá se submeter à norma que permite a aplicação da alíquota reduzida de
forma automática.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

A contribuinte apresenta Recurso Voluntário apresentando o que chamou de
“Provas Suscitadas no Julgamento do Acórdão Atacado”, juntando documentos comprobatórios
do exercício da atividade de ""serviços hospitalares” constante das e-fls. 91 e ss.
Cumpre destacar, nesse ponto, que poderia a interessada exercer efetivamente a
prestação de “serviços hospitalares” no período em questão, de modo a se enquadrar fiscalmente
na alíquota reduzida. Fato é, nesta situação, que não há como ter a certeza da atividade exercida
com os documentos que foram juntados aos autos. O percentual do lucro presumido é
considerado por cada tipo de receita auferida. Rememore-se que, em caso de haver receitas
oriundas de diversas atividades, deve-se considerar o respectivo percentual referente a cada uma
delas, para se apurar o exato tributo devido no respectivo período de apuração (cf. art. 15, § 2o da
Lei 9.249/95).
Por outro lado, o crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve
ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da
compensação. O onus probandi é do contribuinte. A “Máquina Pública”, nesse tipo de processo,
não pode diligenciar em seu lugar. A compensação opera-se mediante o instituto da
homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da
Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto
homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em
milhares de casos, favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto a
certeza e liquidez do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita
“imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido as suas particularidades, sob
pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o seja.
Ademais, cabe realçar que essa mesma questão, em relação a mesma contribuinte,
não é estranha a esta Turma de Julgamento. Na mesma linha do supraexposto, reproduzo exímio
voto condutor constante do Acórdão no 1401-004.033, situação em que o I. Relator Carlos
André Soares Nogueira expõe suas razões de decidir, as quais peço vênia para adotar como
minhas, aplicando-se ao caso ora apreciado:
Do Acórdão no 1401-004.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO.
Configura exceção à regra geral de preclusão do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a
apresentação de elementos de prova para contrapor razões trazidas aos autos na decisão
de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DComp, não basta que
o sujeito passivo comprove que exerce atividades que podem configurar serviços
hospitalares para fins de aplicação dos percentuais mais favoráveis no lucro presumido.
É preciso demonstrar com a escrita comercial e documentação fiscal quais são as
atividades efetivamente desenvolvidas, segregando as parcelas das receitas sujeitas a
cada percentual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
[...]
Voto
[...]
Elementos probatórios juntados em sede de recurso voluntário.
Inicialmente, pugna a recorrente pelo conhecimento dos elementos probatórios juntados
em sede de recurso voluntário.
Em síntese, alega que a ausência de elementos probatórios somente foi alegada na
decisão da DRJ, uma vez que o despacho decisório da RFB limitou-se a fundamentar a
decisão na ausência de crédito.
Creio ter razão a recorrente.
Não me coaduno com a linha de pensamento que, em função do princípio da verdade
material e do formalismo moderado do processo administrativo tributário, adere à
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova a qualquer tempo.
Penso que o legislador pátrio já ponderou tais princípios com o da igualdade, da
eficiência e da razoável duração do processo quando definiu no artigo 16 do Decreto no
70.235/72 a regra geral de preclusão para apresentação de elementos probatórios:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. - grufei
Entretanto, conforme se pode observar nos disposto no parágrafo 4o do dispositivo legal
acima, é possível apresentar novos elementos de prova quando se destinarem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É exatamente o caso dos autos.
A questão probatória somente foi trazida à baila na decisão de primeira instância.
Portanto, a recorrente tem direito a juntar, em sede de recurso voluntário, os elementos
que entender necessários para contrapor a razão posta pela autoridade a quo.
Assim, voto, neste ponto, por conhecer dos elementos de prova juntados ao recurso
voluntário.
Mérito.
Inicialmente, é preciso fazer um registro acerca do procedimento da fiscalização. Não
merece reparos a decisão tomada no despacho decisório, diante do contexto fático-
jurídico posto sob análise da autoridade administrativa. De fato, a contribuinte havia
declarado em DCTF o débito no qual o DARF apontado como origem do crédito foi
integralmente utilizado.
Portanto, no contexto fático-jurídico apresentado à fiscalização, realmente não havia
nenhum saldo disponível em face do DARF apontado.
Contudo, no processo administrativo tributário, abre-se a possibilidade de o sujeito
passivo comprovar a ocorrência de um erro de fato e a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Neste sentido tem-se consolidado a jurisprudência deste Conselho, como se pode ver
nos seguintes julgados:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a
DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente. (Acórdão CARF no 1201-002.898, de 16/04/2019)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o e rro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auf erir receita não prevista em lei. (Acórdão CARF no 3003-000.298, de
24/05/2019)
Entretanto, incumbe ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro de fato e a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a recorrente trouxe elementos de prova que demonstram que exerce
atividades que podem se enquadrar como serviços hospitalares para fins de
apuração do Lucro Presumido.
Entretanto, não traz nenhum elemento que possa asseverar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Trata-se de matéria probatória. Trata-se de determinar a liquidez e certeza do crédito
objeto do pedido de repetição, com declaração de compensação, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional.
No recurso voluntário, o contribuinte fez longa defesa da interpretação do artigo 23 da
IN SRF no 306/2003, vigente na época dos fatos, de forma a enquadrar sua atividade
como serviço hospitalar. Com isso, defendeu o direito a apurar o lucro presumido
conforme a alíquota mais benéfica e não a alíquota aplicável aos serviços em geral.
Contudo, os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para
conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Explico.
A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que
requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou
débitos maiores do que os devidos, deve comprovar qual o montante efetivamente
devido e, por consequência, comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte
deve apresentar na manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe
ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não é demais lembrar, também, que a determinação da aplicação do percentual de
8% (IRPJ) e 12% (CSLL) é dirigido à atividade e não à pessoa que desenvolve
serviços hospitalares. É o que se depreende da dicção do artigo 15, § 1o, III, "a", e § 2o,
da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

III- trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
(...)”. grifei.
Assim, não basta que o contribuinte faça prova de que desenvolve atividades que
podem ser enquadradas no conceito de serviços hospitalares para que,
automaticamente, toda a receita operacional auferida seja enquadrada nos
percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). É preciso que o sujeito passivo junte
elementos para vincular a receita à atividade de serviço hospitalar.
É preciso trazer aos autos elementos de prova relativos às receitas auferidas para
demonstrar quais as atividades que se enquadram como serviço hospitalar e quais
não se enquadram. As receitas provenientes de simples consultas, por exemplo, não
se enquadram na tributação mais benéfica, como se pode observar na Solução de
Consulta COSIT no 145, de 19/09/2018, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
REQUISITOS.
Na prestação de serviços hospitalares a utilização do percentual de 8% na
apuração da base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido reclama a
presença dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) a prestação de serviços hospitalares, assim considerados aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que
desenvolvam as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa no 50, de
2002 (exceto consultas médicas); e
b) a prestadora dos serviços ser organizada, de fato e de direito, como sociedade
empresária e atender às normas da Anvisa.
[...]
LUCRO PRESUMIDO. CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE ACUPUNTURA.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
As receitas decorrentes de consultas médicas, inclusive ambulatoriais, e da
prestação de serviços de acupuntura sujeitam-se ao percentual de 32% na
apuração do IRPJ no regime de tributação do lucro presumido. – grifei.
Analisando os elementos de prova juntados aos autos, vê-se que a contribuinte contratou
diversos serviços com a MASTERMED ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE LTDA. Todavia, parte desses serviços compreendem simples consultas eletivas
que, como visto, não dão azo à aplicação do percentual mais benéfico do Lucro
Presumido. Para que não pairem dúvidas, reproduzo a cláusula 2.1 do contrato com a
MASTERMED:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

A análise das notas fiscais também não socorre a recorrente. Em verdade, trata-se de
notas fiscais globais emitidas mensalmente, com a singela descrição de “Serviços
médicos prestados no mês...”. Seria preciso que fossem emitidas notas fiscais por
procedimento – individualizadas – para que se pudesse identifica quais os
procedimentos que se enquadram no conceito de serviços hospitalares.
Ademais, seria preciso juntar elementos de prova da contabilidade para se determinar se
as receitas declaradas estão de acordo com a escrita comercial (ou Livro Caixa).
Sem a apresentação de tais elementos probatórios, o pedido do contribuinte carece de
liquidez e certeza.
Conclusão.
Portanto, não tendo o contribuinte logrado apresentar elementos suficientes de prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Do Acórdão n" 1003-001.054– 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
A recorrente peticiona após interpor seu recurso voluntário, requerendo a juntada
do Acórdão no 1003-001.054 da 1a Seção de Julgamento da 3a Turma Extraordinária do CARF.
Da mesma forma que esta Decisão, apresentada a posteriori pela recorrente, a qual tratou de
questão idêntica, o Acórdão supracitado (proferido por esta Turma de Julgamento em 13 de
novembro de 2019) também abordou a mesma questão, no entanto, a meu ver, enfrentou de
forma completa e percuciente a matéria da certeza e liquidez do direito creditório, evidenciando
a necessidade de se comprovar, ao menos com a escrituração, a origem das receitas para fim de
aplicação de percentual do Lucro Presumido.
Noutro passo, transcrevo abaixo a parte conclusiva do voto condutor do Acórdão
epigrafado:
Analisando a documentação juntada aos autos pela Recorrente, contrato social e notas
fiscais de prestação de serviços, entendo que razão lhe assiste e me dão maior segurança
em afirmar que a Recorrente atua na área daquilo que ficou definido como serviços
hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na Lei n' 9.249/95, em seu art. 15, § 1'.
Portanto, em meu sentir que as atividades praticadas pela Recorrente se coadunam com
o conceito de serviços hospitalares desenvolvido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA. Por
outro lado, entendo que a documentação juntada aos autos em sede de Recurso
Voluntário, quando imprescindível para solução da lide e à formação da livre convicção
do julgador, pode e deve ser apreciada, considerando que o processo administrativo
rege-se pelo princípio da verdade material, que tem por finalidade a busca da realidade
dos fatos.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Ora, a jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se aos formalismos estritos. Assim, os documentos apresentados pela
Recorrente devem ser aceitos e, na realidade, comprovam que suas atividades
enquadram-se no conceito de "serviços hospitalares", estando submetida ao coeficiente
de 12% (doze por cento) e não ao de 32% (trinta e dois por cento), para cálculo do lucro
presumido.
De tal modo, à luz do entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp n' 1.116.399BA) e da Súmula Carf n' 142, reconheço o direito creditório da
Recorrente relativo ao pagamento a maior de CSLL (ocorrido em 30.04.2003,
relativamente ao IRPJ - código 2089- do 2' trimestre de 2003), decorrente da apuração
equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido, com a utilização do
coeficiente de 32% (trinta e dois por cento), quando o correto era de 12% (doze
por cento)
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de
origem para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
[grifo nosso]
Por ser pertinente ao deslinde da questão, peço vênia para divergir do que foi
decidido pela I. Relatora do voto condutor supratranscrito, expondo as razões que se aplica neste
julgamento.
Ora, o fenômeno da compensação ocorre quando há a “extinção” do crédito
tributário (que é o “débito confessado” pelo contribuinte mediante a declaração de
compensação). Ocorre a compensação quando o crédito, líquido e certo — do contribuinte — é o
mesmo valor do débito confessado (crédito tributário). Após a entrega da declaração, não
concordando com os valores, a Fazenda não homologa a compensação. O contribuinte impugna,
então a Autoridade Julgadora analisa se há o crédito suficiente para que se deflagre o fenômeno
compensatório.
A meu ver, há uma incongruência em reconhecer o direito creditório e, ao mesmo
tempo, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação da “existência,
suficiência e disponibilidade” do mesmo direito creditório pleiteado. Como exposto acima, o
mérito do julgamento é a certeza de sua “existência” e também do respectivo valor (liquidez).
Em caso de necessidade, cabe diligência. Mas, não sendo o caso de investigação, não se deve
transferir essa análise (apreciação da existência e do valor do crédito) à unidade de origem, após
a instauração do litígio.
Da forma como foi decidido, torna-se inafastável alguns questionamentos, como
p. ex.: e se o crédito apurado na unidade de origem for insuficiente? E se o contribuinte não
concordar com os valores apurados, nascerá nova lide?
Por isso entendo incabível, neste caso, após a instauração do contencioso, a
apreciação do valor do crédito pela unidade de origem. Estaria, desta forma, substituindo o
Colegiado de segunda instância.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Do Acórdão no 1002-000.672 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Ainda, em 08 de maio de 2019, a mesma matéria em relação a mesma contribuinte
foi objeto de apreciação pela 2a Turma Extraordinária (Acórdão no 1002-000.672) a qual decidiu,
por unanimidade de votos, em não conhecer dos documentos inéditos juntados no recurso
voluntário, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCLUSÃO DE DOCUMENTOS INÉDITOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documentos inéditos colacionados apenas por ocasião da apresentação do Recurso
Voluntário não podem ser conhecidos pela instância recursal em razão da ocorrência da
preclusão consumativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez,
visto que fora integralmente utilizado para a quitação de débito com
características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de
auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
Transcrevo excertos com as fundamentações pertinentes: O então manifestante não
trouxe prova material atestando o cumprimento das condições estabelecidas no
parágrafo primeiro do artigo 27 da IN SRF no 480/2004 para que seu estabelecimento
fosse considerado como de serviço hospitalar e tampouco comprovou o atendimento ao
disposto no parágrafo 2o do mesmo artigo, porquanto os registros cadastrais constantes
na base de dados da RFB (mencionados no item 1 deste Voto) indicam que o
contribuinte opera exclusivamente no ramo imobiliário, inexistindo qualquer referência
à atividade de atendimento hospitalar compreendida na classe 8511-1 do CNAE.
No que concerne à solução de processos de consulta, adiro ao entendimento expresso no
acórdão recorrido, segundo o qual são elas proferidas "em tese", isto é, em termos
genéricos e condicionais, não se mostrando razoável, por isso, supor que a resposta da
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16/2005 possa, pura e simplesmente, ser
aceita como lastro probatório da tese do Recorrente, de modo a legitimar, per se, o
reconhecimento do direito creditório pretendido por meio da redução do percentual de
presunção de lucro de 32% para 12% no cálculo da CSLL.
Caberia ao Recorrente, portanto, apresentar conjunto probatório específico e
congruente, que permitisse avaliação objetiva e detalhada da utilização da alíquota
reduzida de presunção do lucro presumido, de modo a autorizar o julgador ao
reconhecimento de que a situação alegada amolda-se (ou não) à descrita
hipoteticamente na referida Solução de Consulta, o que efetivamente não ocorreu.
Assim, a falta de apresentação de documentos de comprovação da existência de
estabelecimento hospitalar e da realização da atividade de prestação de serviços
hospitalares na forma prescrita pela legislação inviabiliza a verificação efetiva do
exercício desta atividade pelo julgador e, conseqüentemente, a apuração de eventual
erro na aplicação do percentual de presunção da base de cálculo presumida da CSLL.
Com relação à retificação da DCTF feita após a emissão do Despacho Decisório
Eletrônico, como dito pelo próprio Recorrente, esta possibilidade é admitida pela
doutrina e jurisprudência (e até mesmo por atos normativos), desde que
acompanhada de prova inequívoca da existência do erro e do crédito declarado, o
que efetivamente não ocorreu no presente caso, conforme
discorrido
anteriormente.
Importante frisar que na análise de mérito relativo a processos de compensação, é
cediço que o onus probandi do crédito pleiteado compete àquele que o alega
possuir2 e que a falta de documentos hábeis e de declarações retificadoras válidas
nos autos afasta a possibilidade de confirmação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, requisito legal para a concessão da compensação, conforme dispõe o art.
170 do CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse quadro, é forçoso reconhecer que o Recorrente não logrou comprovar de
forma idônea e indubitável o crédito que entendia possuir, sendo, portanto, correta
a não homologação do PERD/COMP no 42847.75153.311008.1.3.04-0269.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de piso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
[grifo nosso]
Das Provas Apresentadas em Sede Recursal
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que cabe o conhecimento e apreciação dos documentos
juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão consumativa.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Com os documentos juntados (fls. 91 e ss.), a recorrente busca unicamente provar
o efetivo exercício das atividades de serviços hospitalares.
Cumpre realçar que muitos dos documentos apresentados não se referem ao
período de apuração referente ao DARF apontado como crédito. Como já exposto, o percentual
do regime do lucro presumido pode variar de acordo com a atividade exercida, e deve ser
analisado em relação à natureza de cada receita auferida em determinado período de apuração.
Considerações Finais
É importante reiterar que o percentual do lucro presumido é definido de acordo
com a atividade exercida pela pessoa jurídica. Para se ter a certeza e liquidez de determinado
pagamento indevido ou a maior, é preciso identificarmos a natureza das receitas auferidas no
respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior.
Necessário, então, a apresentação dos registros contábeis demonstrando a
apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais
do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte.
Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito
“líquido e certo”. Desse modo, não há como reconhecer o crédito em questão.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.342 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908580/2009-00

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital